Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. ART. 9o, XVI, “D”. PEDIDO DE INDULTO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo apenado contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de indulto humanitário formulado com base no art. 9o, XVI, "d", do Decreto n. 12.338/2024.
2. O apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja deferido o benefício almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o benefício do indulto natalino previsto no art. 9o, XVI, “d”, do Decreto n. 12.338/2024 se aplica aos casos em que os apenados tiveram a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 9o, XVI, “d”, do Decreto n. 12.338/2024 contempla os apenados condenados exclusivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, sem referência à hipótese de sentenciados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
5. O art. 3o da referida norma apresenta comando geral, enquanto o art. 9o, de forma específica, traz os requisitos objetivos e subjetivos para cada caso.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.